Tribunal: TJMT
Processo: 0004521-72.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004521-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA HENRIQUE LEITE (APELANTE), LUIZ MARIANO FERRAZ - CPF: 244.452.311-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE CRISTINA PAES (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA HENRIQUE LEITE - CPF: 066.145.971-32 (APELANTE), FRANCIELI CRISTINA PAES - CPF: 073.033.951-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃ
O
DA APELANTE
.
ALEGADA FRAG
ILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADA
S
PELAS PROVAS COLHIDAS
DURANTE A
S DUAS ETAPAS DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

2
.
NULIDADE D
O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL
POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À APELANTE. 3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição d
a
apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos
, estando, pois,
sua condenação embasada no acervo probatório, mormente
na sua confissão extrajudicial e
nas declarações da vítima e das testemunhas, que
a
apontaram

como
a
autor
a
do

crime narrado na
denúncia.

2.
Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada às partes fazerem perguntas e reperguntas, mormente porque, no caso destes autos, após questionamentos pela acus
ação,
as testemunhas
, de for
ma livre e espontânea, esclareceram a dinâmica dos fatos, não tendo havido induzimento em nenhum momento pelo Ministério Público e, tampouco, demonstração de prejuízo pela defesa d
a
apelante.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jessica Henrique Leite
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0004521-72.2018.8.11.0002
, condenando-
a
pela prática do delito de furto

qualificado
(art. 155,
§ 4º, I
V
, do Código Penal), à pena de
2
(
dois
) anos e
2
(
dois
) meses de
reclusão
, em regime
semiaberto
;

e
ao pagamento de

10
(
dez
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
189694851
,
requer

sua absolvição do crime de furto
, co
m fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas
judicia
is

para
embasar a sentença
condena
tória
;

e
porque o depoimento da testemunha é nulo
, por ofensa ao art. 564, IV,
do Código de Processo
Penal.

Nas contrarrazões constantes no ID
189694854
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
196781651
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
189694802
,
p. 1
-
4
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no
dia 08 de março de 2018
, por volta das
16h00min
., na residência localizada na Rua Cel. Felipe, n.º 105, Bairro Centro, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, as denunciadas
JÉSSICA HENRIQUE LEITE
e
FRANCIELE CRISTINA PAES
, de comum acordo e unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, subtraíram em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente na importância de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) em dinheiro, 01 (um) cartão do Bando do Brasil, 01 (uma) cédula de identidade e 01 (um) título de eleitor, de propriedade da vítima
LUIZ MARIANO FERRAZ
(brasileiro, viúvo, aposentado, natural de Nossa Senhora do Livramento/MT, nascido em 12/Dezembro/1924, com 93 (noventa e três) anos de idade, filho de João Gualberto Ferraz e
Demetildes
Ferraz).

Segundo restou apurado, na data e horário dos fatos, as denunciadas
JÉSSICA HENRIQUE LEITE
e
FRANCIELE CRISTINA PAES
, aproveitando-se da idade da vítima, dirigiram-se até a residência da mesma, oportunidade em que a primeira (Jéssica)
pediu-lhe
um copo de água, enquanto a segunda (Franciele) solicitou a entrada na residência para usar o banheiro.

Sem que pudesse desconfiar da intenção das denunciadas, a vítima Luiz Mariano Ferraz fico conversando na porta de sua residência com a denunciada
JÉSSICA HENRIQUE LEITE
, momento em que a denunciada
FRANCIELE CRISTINA PAES
subtraiu a bolsa contendo os bens acima descritos.

Após se apropriarem dos pertences da vítima, as denunciadas pagaram uma corrida de táxi até a cidade de Várzea Grande/MT, quando então foram detidas nas imediações do Trevo do Lagarto, na posse dos pertences do Sr. Luiz Mariano Ferraz.

Os policiais militares que efetuaram a diligência, após a revista, obtiveram êxito na localização da documentação da vítima Luiz Mariano Ferraz e da quantia de R4 5.020,00 (cinco mil e vinte reais).

Questionadas
a cerca
do fato, as denunciadas
JÉSSICA HENRIQUE LEITE
e
FRANCIELE CRISTINA PAES
acabaram por confessar
a prática delituosa e informaram que já
haviam

gasto
uma pequena parte do dinheiro na aquisição de substância entorpecente.
[...].

A materialidade do crime de furto ficou
comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
189694802
, p.
9
);
termo de
apreensão
(ID
189694802
, p.
16
),
termo de entrega (ID
189694802, p. 17)
;
e
boleti
ns
de ocorrência
(ID
189694802
,
p. 32
-
35
)
; como
também
pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, apesar de
a defesa

sustentar a ausência de provas para a condenação
d
a
apelante
, ressai destes autos que há
elementos
de convicção
que
demonstram a narrativa contida na peça acusatória
.

Com efeito,
ao ser interrogad
a
em sede extrajudicial,
a
apelante confessou a prática do crime patrimonial, nos seguintes termos:

[...]
QUE, a interrogada e FRANCIELE CRISTINA PAES combinaram de furtar dinheiro da bolsa da vítima LUIZ MARIANO FERRAZ; QUE, então, foram até a residência; QUE, a interrogada pediu água e FRANCIELE aproveitou para ir no banheiro e pegar R$ 5.600,00 em dinheiro; QUE, gastaram um pouco comprando drogas; QUE, então, saiu de Nossa Senhora do Livramento e iria para Cuiabá, ocasião em que foram detidas nesta cidade; QUE, seu primo RONIEL HENRIQUE DOS SANTOS apenas pegou uma carona para Cuiabá e não sabia do furto; QUE, o taxista ODAIL SANTANA DA SILVA apenas fez a corrida para Cuiabá e também não sabia do furto.
[...]
(
Trechos do
interrogatório extrajudicial
d
a
apelante, visto no
ID

189694802 – p; 19/20
)

A
lém disso, a
autoria foi confirmada pelos depoimentos colhidos
nas duas fases da
persecução penal
,
tal como consta desta parte da
sentença condenatória:

[...]
Em sede policial a vítima foi ouvida e declarou: “... nesta data, estava em sua residência na cidade de Nossa Senhora do Livramento, sendo que pediram para beber água; que uma delas entrou no quarto e furtou R$ 5.600,000 que estava dentro de uma bolsa, bem como seu RG, cartão do Banco do Brasil e título eleitoral do declarante; que quando o declarante percebeu, as duas mulheres empreenderam fuga; que acionou a PM; que as mulheres foram detidas nesta cidade.”
( sic
– id. Num. 55939984, pág. 15).

A testemunha FRANCYELY REGINA DA SILVA relatou, em sede policial, “.... que
compunha esta guarnição que estava em rondas pelo bairro Cidade de Deus, nesta urbe quando num primeiro momento recebeu informação via rádio pela guarnição da cidade de Nossa Senhora do Livramento sobre o furto a pessoa
praticado por uma mulher e que foragiu para o matagal e logo mais fomos informados que o veículo Taxi Fiat Siena, cor branco de placa NUB4211 estava dando apoio a 03 indivíduos que eram suspeitos de terem praticado este furto na cidade de Nossa Senhora do Livramento; que deslocamos até o Trevo do Lagarto na BR070, quando avistou o referido veículo Fiat Siena, onde foi feita a abordagem e confirmado a presença de 03 suspeitos mais o taxista, e durante a busca pessoal, a depoente encontrou com a suspeita JESSICA HENRIQUE LEITE, no bojo do sutiã, um valor de R$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais) em espécie e nas suas partes íntimas foi encontrado documentos e cartão bancário juntamente com a senha em nome da vítima LUIZ MARIANO FERRAZ; ... que segundo a vítima, JESSICA e FRANCIELE foram até a sua residência pedir água e usar o banheiro e quando FRANCIELE foi ao banheiro, JESSICA ficou aguardando a vítima trazer a água, ocasião em que teria subtraído uma bolsinha com todo o dinheiro, totalizando R$ 5.600,00 e foragido para o matagal...” ( sic - 55939984 - Pág. 12)

Em juízo a policial militar, FRANCYELY REGINA DA SILVA, recordou-se dos fatos e confirmou as declarações prestadas na delegacia.

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, é entendimento já pacificado pela jurisprudência que estes, quando em harmonia com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Vejamos:

[...]

Interrogada em sede policial, JÉSSICA HENRIQUE LEITE confessou a autoria delitiva. Disse que “... a interrogada e FRANCIELE CRISTINA PAES combinaram de furtar dinheiro da bolsa da vítima LUIZ MARIANO FERRAZ; QUE, então, foram até à residência; QUE, a interrogada pediu água e FRANCIELE pediu para ir ao banheiro; QUE, ficou com LUIZ na porta e FRANCIELE aproveitou para ir no banheiro e pegar R$ 5.600,00 em dinheiro; QUE, gastaram um pouco comprando drogas; QUE, então, saiu de Nossa Senhora do Livramento e iria para
Cuiabá, ocasião em que foram detidas nesta cidade; QUE, seu primo RONIEL HENRIQUE DOS SANTOS apenas pegou uma carona para Cuiabá e não sabia do furto; QUE, o taxista ODAIL SANTANA DA SILVA apenas fez a corrida para Cuiabá e também não sabia do furto.” (Num. 55939984 - Pág. 18/20)

JÉSSICA não foi interrogada em juízo, uma vez que, mesmo intimada pessoalmente, não compareceu ao ato.

FRANCIELE CRISTINA PAES, interrogado em sede policial, confessou a prática do crime e confirmou as declarações feitas por JÉSSICA HENRIQUE LEITE. (id. Num. 55939984 - Pág. 23/25)

Saliento que a apreensão das res furtiva em poder do Réu, gera presunção da autoria, bem como a inversão do ônus da prova, mormente quando a versão por ele apresentada, não encontra respaldos nas provas colacionadas ao feito. A propósito: [...]

A
apelante não compareceu em juízo para prestar depoimento e sua comparsa
, por ser revel,
teve o processo suspenso
.

Na espécie
,
é imperioso concluir
as teses apresentadas nas razões recursais não têm consistência
, na medida em que
não foi apresentada
prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva
atribuída à apelante
. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima e pelas testemunhas, os quais confirmaram os elementos de
convicção
colhidos no curso da instrução processual.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime
de furto
qualificado
por parte d
a
apelante
,
fato
, esse, que fo
i
comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na
sua
absolvição
com fulcro
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De igual modo
não tem

consistência
a tese
segundo a

qual

a
única
“prova”
produzida em juízo em desfavor da apelante está eivada de nulidade, ao argumento de que o art. 204 do Código de Processo Penal dispõe que o testemunho deve ser prestado de maneira oral, não sendo permitida a leitura de denúncia.

Isso porque
,
o exame
da denúncia,
dos
boleti
ns
de ocorrência
e
das declarações extrajudiciais da policial, durante a oitiva judicial, não conduz à nulidade do processo. Aliás, deve ser destacado que o fato de a testemunha policial
não se recordar com precisão dos fatos delituosos é extremamente compreensível diante das inúmeras ocorrências corriqueiras e, mais ainda, em razão do lapso temporal entre os fatos e
seu depoimento

na segunda fase da persecução penal.

Aliás,
sobre a matéria, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada às partes fazerem perguntas e reperguntas, conforme pode ser inferido na sequência:

[...] 11.
O entendimento desta Corte é no sentido de que
a ratificação em juízo dos depoimentos prestados na fase de inquérito não geram
nulidade no processo
. 12. No caso em exame, o ato supostamente eivado foi realizado com a presença da defesa técnica, que não se absteve de fazer perguntas, e sequer aventou qualquer nulidade, razão pela qual se encontra atendida a finalidade processual de assegurar às partes a ampla defesa e o contraditório, em observância ao devido processo legal. 13. A alegada nulidade da ouvida das testemunhas de acusação não foi arguida em momento oportuno, isto é, até as alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, razão pela qual eventual nulidade está acobertada pelo manto da preclusão. [...]

(STJ - HC: 416685 MG 2017/0238340-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 15.05.2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
22.05.2018).
Destacamos

Por sua vez,
e
sta
Corte de Justiça
, em relação ao tema, tem o mesmo posicionamento, consoante se infere do acórdão abaixo ementado
:

[...] “
Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas
” [STJ, HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015,
DJe
17/04/2015]. “[...] –
Na inquirição de testemunha, a prévia leitura das suas declarações extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu depoimento judicial, especialmente, em se tratando de policial militar, que, no decorrer do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, tem dificuldade de recordar-se do caso sob investigação
[...]” [TJMT, N.U 0002075-88.2014.8.11.0050, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017,
Publicado
no DJE 21/03/2017]. [...]
(TJ-MT 00187488320148110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 01.03.2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04.03.2022)
Destacamos

Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao disposto nos
arts
. 203 e 204 do Código de Processo Penal ou aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a testemunha esclarece
u
espontaneamente como ocorreram os fatos.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida neste
s

autos
porque, ao contrário do que foi alegado pel
a
apelante, a inquirição
da
testemunha
policial
obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie. Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa, se fossem cumpridas duas condições: primeira, que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e segunda, que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado pel
a
apelante, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, não foi demonstrado o prejuízo concreto no caso em apreciação.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jéssica Henrique Leite
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024